Tribunal: TJPA
Processo: 0802598-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802598-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., CONSTRUTORA TENDA S/A

AGRAVADO: RONNIPETERSON LIMA DE SOUSA, JOELMA DE BRITO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DECADÊNCIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelas empresas rés, sob alegação de omissão do acórdão desta 2ª Turma de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto: (i) à aplicação dos arts. 26, II, do CDC, e 618, parágrafo único, do Código Civil; (ii) à análise da cronologia dos fatos; e (iii) à explicitação das razões jurídicas para afastar os dispositivos mencionados pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O acórdão embargado enfrentou diretamente a tese da decadência com base em precedentes do STJ, notadamente o AgInt no REsp 1.863.245/SP, afirmando a inaplicabilidade do art. 26 do CDC à pretensão indenizatória por vícios construtivos.
5. A pretensão dos autores é de natureza condenatória, sujeita ao prazo prescricional do art. 27 do CDC, não se aplicando o prazo decadencial do art. 618 do Código Civil.

6. A análise da cronologia dos fatos também foi contemplada, destacando-se que a ação foi ajuizada dentro do quinquênio legal contado desde a entrega do imóvel.
7. Não se constata ausência de fundamentação jurídica, tendo sido os fundamentos do acórdão suficientemente claros e motivados, em conformidade com o art. 489, §1º, II, do CPC.

8. A jurisprudência do STJ dispensa a menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: A decisão que enfrenta de forma fundamentada os dispositivos legais e a matéria devolvida, ainda que sem menção expressa aos artigos, não incorre em omissão a ser sanada por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor: arts. 26, II, e 27
Código Civil: art. 618, parágrafo único
Código de Processo Civil: arts. 489, §1º, II, e 1.022

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no REsp n. 1.863.245/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por FIT 25 SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Construtora Tenda S/A, em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Ronnipeterson Lima de Sousa e Joelma de Brito Sousa, rejeitou a alegação de decadência do direito dos autores.

O acórdão Embargado foi assim ementado:

Ementa:
Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Vícios construtivos. Decadência. Art. 26 do cdc. Inaplicabilidade. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de decadência arguida pelas rés em ação de obrigação de fazer c/c indenização, na qual os autores alegam vícios construtivos em imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC se aplica à pretensão de reparo de vícios construtivos ou à indenização por danos materiais decorrentes deles.

III. Razões de decidir

3. “
A pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor
". Precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 26, II e art. 27 do CDC; art. 205 do CC; art. 995, parágrafo único do NCPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
,
AgInt no REsp n. 1.863.245/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, sob os seguintes fundamentos: (i) omissão quanto à aplicação do art. 26, II, do CDC, que estabelece o prazo de 90 dias para reclamação por vícios ocultos; (ii) omissão quanto ao parágrafo único do art. 618 do Código Civil, que prevê o prazo de 180 dias; (iii) ausência de análise dos fatos que indicariam ciência dos vícios desde o ano de 2017; e (iv) falta de explicitação das razões jurídicas para a não aplicação dos dispositivos legais invocados.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprimento das omissões apontadas ou, subsidiariamente, para que sejam explicitadas as razões jurídicas da não aplicação dos dispositivos mencionados.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 19 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que a decisão embargada apresentar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a matéria devolvida ao colegiado diz respeito à suposta existência de omissões no acórdão proferido por esta Turma, que desproveu, à unanimidade, o Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que afastou a preliminar de decadência do direito dos autores na ação originária.

A embargante sustenta, em síntese, quatro pontos de omissão no acórdão embargado: (i) ausência de análise quanto à aplicação do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) ausência de enfrentamento do parágrafo único do art. 618 do Código Civil; (iii) desconsideração da cronologia dos fatos, especialmente quanto à ciência dos vícios em 2017; e (iv) falta de exposição das razões jurídicas pelas quais os dispositivos mencionados não foram aplicados.

No entanto, tais alegações não merecem acolhimento. Explico.

Quanto ao primeiro ponto, o acórdão embargado enfrentou diretamente a tese da decadência prevista no art. 26, II, do CDC, destacando, com apoio em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que se trata de pretensão de responsabilização civil por eventuais vícios da obra, razão pela qual incide o prazo prescricional do art. 27 do CDC, e não o prazo decadencial de 90 dias. O julgado citou, inclusive, o AgInt no REsp 1.863.245/SP como paradigma, deixando clara a inaplicabilidade da norma invocada pelos embargantes.

No que se refere ao segundo ponto, é igualmente improcedente a alegação de omissão. O acórdão esclarece que a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel, de modo que a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição, e não a prazo decadencial, o que inclui o prazo previsto no art. 618 do CC.

Quanto ao terceiro ponto, também não há omissão. Isto, na medida em que ainda que se considere a entrega do imóvel (agosto de 2017) como termo inicial da contagem do prazo, a ação ajuizada em junho de 2022 se encontrava dentro do quinquênio previsto no art. 27 do CDC. Assim, não há ausência de enfrentamento fático, tampouco omissão quanto à cronologia dos eventos.

Por fim, em relação à alegada ausência de fundamentação jurídica, o voto proferido é claro, coerente e devidamente motivado, enfrentando todos os fundamentos suscitados no recurso. As razões de decidir foram expostas de maneira lógica e fundamentada, em consonância com o art. 489, §1º, II, do CPC.

Portanto, os fundamentos indicados nos embargos foram, sim, enfrentados pelo acórdão embargado, ainda que não com a literalidade ou extensão desejadas pela parte. A função dos embargos de declaração, como se sabe, é a integração da decisão em caso de efetiva omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e não a rediscussão do mérito da causa ou a reapreciação dos argumentos já analisados.

Ademais, quanto ao pleito de prequestionamento, necessário esclarecer que a jurisprudência do STJ admite como suficiente o enfrentamento da matéria pelo acórdão, independentemente de menção expressa ao dispositivo legal, sendo desnecessária a citação nominal dos artigos invocados pela parte.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025